Tribunal: TJMT
Processo: 1007942-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007942-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIZ DA ROSA - CPF: 098.995.290-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cláudio Luiz da Rosa contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, originado de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada contra o Banco Santander Brasil S/A, na qual o juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo banco e determinou o levantamento dos valores em favor do exequente, condicionando, contudo, a expedição de alvará ao trânsito em julgado da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar o levantamento imediato dos valores depositados judicialmente após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença não tem efeito suspensivo automático, nos termos do art. 525, §6o, do CPC, sendo necessária a concessão judicial expressa mediante requerimento e demonstração dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso.

O condicionamento do levantamento ao trânsito em julgado, mesmo diante da ausência de efeito suspensivo reconhecido, equivale a atribuição de efeito suspensivo de ofício, sem respaldo legal, conforme jurisprudência do TJMT (AI no 1022557-44.2024.8.11.0000).

Contudo, a decisão judicial que posterga o levantamento dos valores demonstra prudência e se insere na margem de discricionariedade do magistrado para conduzir os atos executivos, especialmente diante do elevado valor depositado e da possibilidade de interposição de recurso.

O depósito judicial realizado pelo banco não implica pagamento ou reconhecimento da dívida, sendo razoável a cautela quanto ao levantamento antes da estabilização definitiva da decisão.

Precedentes de diversos tribunais estaduais (TJMT, TJRS, TJMG, TJSC) reconhecem a legalidade da postergação do levantamento de valores até o trânsito em julgado, como forma de evitar danos irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação ao cumprimento de sentença não suspende automaticamente os atos executivos, salvo decisão judicial fundamentada que reconheça os requisitos legais.

O condicionamento do levantamento dos valores ao trânsito em julgado da decisão que rejeita a impugnação insere-se na esfera de cautela do juízo da execução e não viola norma legal ou princípio processual.

A prudência na liberação de valores elevados depositados judicialmente justifica a postergação da expedição de alvará até o esgotamento das vias recursais, visando evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO LUIZ DA ROSA contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, oriundo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Ação revisional de contrato bancário movida em face do BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

O agravante insurge-se contra a parte da decisão que, apesar de rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco agravado e determinar o levantamento dos valores depositados em seu favor, condicionou a expedição de alvará ao trânsito em julgado da referida decisão.

Alega que a impugnação apresentada pelo banco não foi recebida com efeito suspensivo, motivo pelo qual inexiste impedimento legal para o levantamento imediato do valor depositado.

Sustenta, ainda, que houve preclusão consumativa quanto à discussão do
quantum
exequendo, já que o banco deixou de impugnar oportunamente o laudo pericial homologado.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja autorizada a expedição imediata do alvará para levantamento dos valores depositados judicialmente.

Contrarrazões pelo desprovimento id.281083853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia
recursal está calcada na possibilidade de levantamento de valores, antes do trânsito em julgado da decisão.

A decisão agravada ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco agravado, reconheceu a preclusão consumativa quanto ao debate sobre os valores constantes no laudo pericial, homologado por decisão transitada em julgado. Nesse ponto, não há questionamento.

Contudo, o agravante insurge-se contra a parte da decisão que condicionou a expedição do alvará de levantamento dos valores depositados ao trânsito em julgado da própria decisão que rejeitou a impugnação.

É verdade que, nos termos do §6o do artigo 525 do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença não tem efeito suspensivo automático.

A atribuição de efeito suspensivo depende de requerimento do executado, desde que presentes os requisitos legais: garantia do juízo e perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, o que não foi reconhecido no caso.

Verifica-se, ao mesmo tempo, em que autorizou o levantamento dos valores em favor do exequente, o juízo condicionou a expedição do alvará ao trânsito em julgado da própria decisão que rejeitou a impugnação – o que configura, na prática, atribuição de efeito suspensivo de ofício, sem previsão legal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixou entendimento que: em sede de cumprimento de sentença definitiva, não se exige o trânsito em julgado da decisão que rejeita impugnação para autorizar o levantamento dos valores depositados, salvo quando expressamente atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto.
(TJMT – AI no 1022557-44.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27/11/2024)

Contudo, cumpre destacar que o magistrado singular, ao determinar a expedição do alvará apenas após o trânsito em julgado, agiu com cautela e dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida na condução dos atos executivos.

Embora se trate de execução definitiva, o alvará para levantamento de quantia vultosa – mais de R$ 300 mil – demanda prudência, especialmente em razão da possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo contra a decisão que rejeitou a impugnação, o que ainda não foi analisado à época.

Nesse contexto, embora a medida possa parecer excessivamente conservadora, ela não extrapola os limites da legalidade ou razoabilidade a ponto de justificar a intervenção desta instância revisora.

Isso porque, o BANCO SANTANDER BRASIL S/A, compareceu aos autos e efetuou depósito judicial do valor devido - R$ 307.659,35 (trezentos e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) – Id 180223275, o que não significa pagamento, tampouco reconhecimento da dívida, assim escorreita a decisão proferida.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – LEVANTAMENTO ANTES DO JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1 –
É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que apenas com o trânsito em julgado é possível a conversão ou o levantamento da garantia, seja pelo executado seja pelo exequente.
2.” (TJ-MT - AI: 10010994420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2019).

Tal medida, fundada no poder geral de cautela dos magistrados, tem por escopo preservar os interesses da agravante, evitando a causação de prejuízo irreversível a ela, conforme orientação dos Tribunais Pátrios:

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO HABITACIONAL . DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS PELO EXECUTADO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. SUSTENTADA A POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DO MONTANTE REMANESCENTE DEPOSITADO EM JUÍZO. INSUBSISTÊNCIA. EXECUÇÃO QUE, CONQUANTO POSSUA CARÁTER DEFINITIVO, SEM ATRIBUIÇÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, NÃO AUTORIZA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES CONTROVERSOS. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO QUE OBSTA
A MEDIDA. INVIABILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES QUE É MEIO ACAUTELATÓRIO, HAJA VISTA A POSSIBILIDADE DE DANO IRREVERSÍVEL. LEVANTAMENTO DOS VALORES QUE DEVE OCORRER APENAS QUANDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, O QUE SE OPERA QUANDO NÃO MAIS CABÍVEL RECURSO DE QUALQUER NATUREZA, COM OU SEM EFEITO SUSPENSIVO .
DECISÃO RECORRIDA INALTERADA. "INCABÍVEL O LEVANTAMENTO DOS VALORES CONTROVERSOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA IMPUGNAÇÃO, SOB PENA DE ADMITIR-SE A POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, JÁ QUE SE TRATA DE MEDIDA IRREVERSÍVEL. [...](TJ-RS - AI: 70084959220 RS, RELATOR: GELSON ROLIM STOCKER, DATA DE JULGAMENTO: 22/06/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 25/06/2021)" RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5028173-37.2022 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, j . 16-11-2023).(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5028173-37.2022.8 .24.0000, Relator.: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 16/11/2023, Sétima Câmara de Direito Civil).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIBERAÇÃO DE VALOR - DEPOSITO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PENDENTE. -
Considerando que a sentença que extinguiu o feito e deferiu o levantamento de valores ainda não transitou em julgado,
pendente de julgamento o recurso de agravo em recurso especial, revela-se prudente aguardar para que seja autorizado o levantamento de valores. (TJ-MG - AI: 01448917720238130000, Relator: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 20/07/2023, 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível o levantamento dos valores controversos antes do trânsito em julgado da decisão proferida na impugnação, sob pena de admitir-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, já que se trata de medida irreversível
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(TJ-RS - AI: 70084959220 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 22/06/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2021)

Logo, mantém-se incólume a decisão recorrida, até o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação, que se opera quando não mais cabível recurso de qualquer natureza, com ou sem efeito suspensivo.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025